Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (art. 77, § 1o, CPC). DESCONSIDERAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A preclusão pro judicato refere-se à impossibilidade do magistrado proferir nova decisão sobre assunto já apreciado, ou seja, não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato.
2. No presente caso, o Juízo de origem fez consignar na decisão agravada que a agravante, por inúmeras vezes, compareceu aos autos, sem legitimidade para formular pretensões no feito. Consignou, ainda, que a matéria relativa à legitimidade da agravante restou resolvida inúmeras vezes, estando o tema atingido pela preclusão pro judicato. O Juízo de origem salientou que a agravante sequer apresentou recurso contra referidas decisões que negaram sua participação nos autos.
3. Tendo a matéria sido examinada e decidida pelo Juízo de origem, sem que a parte dela tenha recorrido, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o princípio da segurança jurídica (art. 507 do Código de Processo Civil).
4. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). (Acórdão 1630969, 07233495320228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. No presente caso, a agravante, mesmo advertida da possibilidade de aplicação da sanção processual, ante o excessivo número de manifestações sobre questões já resolvidas nos autos, manteve-se obstinada, ignorando as decisões judiciais, reiterando pedidos já indeferidos por diversas vezes, provocando, assim, inovações de atos processuais infundados, sendo correta a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do Código de Processo Civil).
6. A multa aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não procedendo o pedido de sua redução, eis que retiraria seu caráter disciplinador, porque fixada em patamar razoável – 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.